Tribunal: TJMT
Processo: 1004857-55.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004857-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MARCELO ROBERTO DA SILVA - CPF: 832.176.811-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
EXECUTÓRIA.

PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

Conforme dispõe o art. 113 do Código Penal, no caso de evasão do condenado, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena, de forma que após a fuga do paciente e a interrupção do prazo prescricional em 17 de junho de 2015, o prazo da prescrição executória passou a ser de 8
(oito)
anos, nos termos do art. 109, IV, do
referido diploma legal, visto que
naquela
data a pena remanescente era de 2 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão.

Portanto, considerando que
o paciente foi recapturado em 4 de dezembro de 2023, ou seja, após 8 anos, 5 meses e 16 dias após a interrupção da execução, é patente a extinção da punibilidade

da
pena
do crime de roubo majorado
ocorrido em 31
.
10.2012
, em raz
ão da prescrição da pretensão executória, visto que ultrapassado o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do Código Penal).

Pedido julgado procedente
.

O
rdem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Pabline
Mayara Barbosa Medeiros em favor de
Marcelo Roberto da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
responde ao Processo Executivo de Pena n. 0015475-33.2013.8.11.0042, na qual cumpre uma pena unificada de 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias, atualmente no regime fechado, referente às seguintes guias de execução penal: (
i
) Guia de Execução Penal n. 0008723-26.2005.8.11.0042 (condenado à pena de 7 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, ocorrido no dia 02.09.2005); (
ii
) Guia de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050

(condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do delito de roubo majorado, ocorrido no dia 31.10.2012); e (
iii
) Guia de Execução Penal n. 0015059-75.2007.8.11.0042 (condenado à pena de 4 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo, ocorrido em 13.03.2005).

Narra, a impetrante, que requereu ao Juízo das Execuções Penais a declaração da extinção da punibilidade dos crimes cujas penas são objetos das Guias de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050 e 0015059-75.2007.8.11.0042, em razão da prescrição da pretensão executória. No entanto, apesar do parecer favorável do Ministério Público, a autoridade impetrada deferiu apenas parcialmente o pedido, reconhecendo a prescrição do crime cuja pena está sendo executada na Guia de Execução Penal n. 0015059-75.2007.8.11.0042.

Aduz que o paciente havia cumprido boa parte da pena de 5 anos e 4 meses de reclusão referente
ao crime

objeto da
Guia de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050, restando em 17 de junho de 2015, data de seu último comparecimento, o remanescente de pena de 2 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão.

Assevera que, a teor do art. 113 do Código Penal, no caso de evasão do condenado, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena, de forma que após a fuga do paciente e a interrupção do prazo prescricional em 17 de junho de 2015, o prazo da prescrição executória passou a ser de 8
(oito)
anos, nos termos do art. 109, IV, do referido diploma legal.

Registra que o paciente foi recapturado em 4 de dezembro de 2023, ou seja, após 8 anos, 5 meses, e 16 dias do seu último comparecimento, motivo pelo qual entende que ocorreu a prescrição da pretensão executória do crime da
Guia de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050
.

Com base nessas razões, liminarmente, postula a declaração da extinção do crime objeto da Guia de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050, pela prescrição da pretensão executória. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência foi deferido
em parte,
para determinar a suspensão da execução da Guia de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050 até o julgamento definitivo do presente habeas corpus,
conforme decisão vista
no ID
205135659
,
quando

foi
dispensada a requisição de informações ao juízo de primeiro grau
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no parecer que se encontra no ID
207436151
, opin
a
pela
concessão
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, assiste razão à impetrante em postular a declaração da extinção da punibilidade
da pena
do crime
relativ
o
à
Guia de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050, em razão da prescrição da pretensão executória.

Isso porque, analisando
o Processo Executivo de Pena n. 0015475-33.2013.8.11.0042 (SEEU), infere-se que no dia 31 de outubro de 2012 o paciente iniciou o cumprimento provisório da pena referente ao crime da Guia de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050, pelo qual foi condenado à pena de 5 ano e 4 meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, no regime inicialmente fechado, cuja sentença transitou em julgado para a acusação no dia 13 de maio de 2013.

O paciente foi progredido para o regime semiaberto em 28 de julho de 2014 e para o aberto 17 de junho de 2015, data em que abandonou o cumprimento da pena e foi considerado foragido,
quando
contava com pena remanescente de 2 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão.

Conforme dispõe o art. 113 do Código Penal, no caso de evasão do condenado, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena, de forma que após a fuga do paciente e a interrupção do prazo prescricional em 17 de junho de 2015, o prazo da prescrição executória passou a ser de 8
(oito)
anos, nos termos do art. 109, IV, do referido diploma legal, visto que nesta data a pena remanescente relativa ao crime da Guia de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050 era de 2 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão.

No período de interrupção do cumprimento da pena do paciente, foram unificadas a Guia de Execução Penal n. 0008723-26.2005.8.11.0042 (condenado à pena de 7 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, ocorrido no dia 02.09.2005) e a Guia de Execução Penal n. 0015059-75.2007.8.11.0042 (condenado à pena de 4 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo, ocorrido em
13.03.2005), totalizando 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão a serem cumpridos.

O paciente foi recapturado em 4 de dezembro de 2023, interrompendo, assim, o curso da prescrição da pretensão executória de todas as penas, nos termos do art. 117, V, do Código Penal.

A despeito disso,
a autoridade apontada como coatora,
ao analisar o pedido da defesa do paciente,
consignou que o tempo de pena cumprido antes da
sua
fuga se refere ao crime
atinente à
Guia de Execução Penal n. 0008723-26.2005.8.11.0042, pois, nos termos do art. 76 do Código Penal, no concurso de infrações deve-se executar primeiramente a pena mais grave. Dessa forma, o magistrado entendeu que o paciente sequer havia iniciado o cumprimento
da pena referente à
Guia de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050 e, portanto, o prazo prescricional deve ser regulado pela integralidade da pena, isto é, 5 anos e 4 meses de reclusão, que prescreve em 12 anos (art. 109, III, do Código Penal).

Todavia, a unificação da Guia de Execução Penal n. 0008723-26.2005.8.11.0042, apesar de a sentença condenatória contar com trânsito em julgado para a acusação desde 12 de dezembro de 2012, só foi realizada em 19 de abril de 2021, conforme
asseverou
a
magistrada
Monica Catarina Perri Siqueira
na
decisão proferida no Processo Executivo de Pena n. 0015475-33.2013.8.11.0042 (seq. 13), assim redigida:

[...] Trata-se de PEP de Marcelo Roberto da Silva, composto de três guias de execução.

A primeira guia
refere-se a pena de 07 anos, 04 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 dias-multa, cuja sentença transitou em julgado para o MP em 12/12/2012 (fls. 01/02, seq. 01).

Malgrado o tempo decorrido, até a presente data, o apenado não deu início ao cumprimento da referida pena
.

Isso porque, antes de realizada a audiência admonitória, aportou aos autos a notícia de que Marcelo estava residindo na cidade de Caraguatatuba/SP. Em decorrência, determinada a remessa do
executivo de pena àquela Comarca (fls. 45, seq. 01, SEEU). [...]
Destaques no origina
l

Sendo a
ssim,
a
pena cumprida pelo paciente até a data da sua evasão no ano de 2015 deve ser descontada apenas da Guia de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050.

Portanto, considerando que
o paciente foi recapturado em 4 de dezembro de 2023, ou seja, após 8 anos, 5 meses, e 16 dias após a interrupção da execução, é patente a extinção da punibilidade
do crime relativo à
Guia de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050, em razão da prescrição da pretensão executória, visto que ultrapassado o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do Código Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente o pedido e

concedo a ordem

de habeas corpus
em favor de
Marcelo Roberto da Silva
,
para declarar a
extinção da punibilidade da pena
do crime objeto da
Guia de Execução Penal n. 0103655-18.2012.8.26.0050, em razão da prescrição da pretensão executória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024